Tribunal: TJPA
Processo: 0857563-58.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857563-58.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DANIELLA MENESES SEAWRIGHT OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍV
EL N. 0857563-58.2019.814.0301

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADA:

DANIELLA MENESES SEAWRIGHT OLIVEIRA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DESCABIMENTO – SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DO ACORDO- POSSIBILIDADE - ART. 922 DO CPC - SENTENÇA QUE MERECE REFORMA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito, face a realização de acordo extrajudicial,

2.

Inexistência de óbice não há para que seja decretada a suspensão da demanda de origem até a perficiente e integral satisfação do pacto, nos termos do disposto no art. 922 do CPC.

3.

Recurso Conhecido e provido,
a fim de reformar
a sentença para determinar a suspensão da ação
de origem até o cumprimento
integral da obrigação,
ressaltando-se a possibilidade
de retomada do prosseguimento normal
do feito
na hipótese de descumprimento de
acordo
pel
a
devedor
a, ora apelada
.
É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
BANCO DO BRASIL SA
e apelada DANIELLA MENESES SEAWRIGHT OLIVEIRA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, em conhecer da
APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 0857563-58.2019.814.0301

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADA:

DANIELLA MENESES SEAWRIGHT OLIVEIRA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
,
inconformado com a sentença do MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Cível da Capital que nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por si em face
DANIELLA MENESES SEAWRIGHT OLIVEIRA
, ora apelada, homologou o acordo firmado e extinguiu o feito.

O ora apelante aforou ação mencionada alhures, objetivando recuperar o bem concedido em garantia da obrigação contraída em 20 de setembro de 2018, formalizada mediante a assinatura da cédula de crédito bancário nº. 13301485, por meio da qual foi concedido um crédito no valor de R$ 19.868,72 (dezenove mil oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos), com vencimento final em 10 de outubro de 2021.

Acrescentou que, muito embora o aludido objeto do contrato tenha sido devidamente disponibilizado pelo Requerente, não houve o cumprimento da obrigação por parte da ré na forma e prazo pactuados, fato que ocasionou o vencimento antecipado do contrato e, consequentemente, a mora, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O magistrado a quo extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC, homologando por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos o Acordo formulado pelas partes (ID 5303454).

A instituição financeira ingressou com embargos de declaração (ID 5303457), os quais foram conhecidos e acolhidos, a fim de fazer constar na sentença que devem os autos aguardarem em secretaria até o cumprimento integral do acordo homologado (ID 5303461).

Foram apresentados novos embargos de declaração, afirmando a existência de omissão do juízo quanto ao pedido de suspensão (ID 5303520), os quais foram conhecidos e rejeitados, sob o entendimento de que, havendo sido determinada a permanência dos autos em secretaria até o cumprimento integral do acordo, não observou nenhum prejuízo ao Embargante, que poderá retomar o processo a qualquer tempo, em caso de descumprimento do pacto homologado (ID 5303522).

Inconformado,
BANCO DO BRASIL SA

apresentou recurso de apelação (ID 5303525).

Sustenta que
a sentença ora recorrida deixou de observar o requerimento de suspensão do feito até o adimplemento total da avença, nos moldes do art. 922 e 313, II do CPC, pugnando pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada a fim de que os autos se mantenham suspensos até o fim do prazo estipulado para o pagamento do acordo firmado.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 5778786.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso de apelação passando a proferir o voto.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora apelante que a sentença ora vergastada merece reforma, sob o argumento de que o magistrado de origem deixou de observar o requerimento de suspensão do feito até o adimplemento total da avença, nos moldes do art. 922 e 313, II do CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que logo após o ajuizamento da ação a instituição financeira apelante peticionou (ID 5303450), informando a realização de acordo, pleiteando a suspensão do feito até o cumprimento integral do pacto.

Ato contínuo, prolatou sentença (
ID 5303454
)
o juízo “
ad quo
”
nada mencionando em relação ao pedido de suspensão do processo, o que ocasionou a interposição de embargos de declaração, oportunidade em que o magistrado determinou que os autos permanecessem em secretaria até o cumprimento integral do pacto
(ID 5303461).

Foram apresentados novos embargos de declaração, afirmando a existência de omissão do juízo quanto ao pedido de suspensão (ID 5303520), os quais foram conhecidos e rejeitados, sob o entendimento de que, havendo sido determinada a permanência dos autos em secretaria até o cumprimento integral do acordo, não observou nenhum prejuízo ao Embargante, que poderá retomar o processo a qualquer tempo, em caso de descumprimento do pacto homologado (ID 5303522).

Nessa senda, observa-se, portanto, que a parte não pugnou pela imediata extinção do feito, mas expressamente a sua suspensão até o cumprimento total da avença, conforme preceitua o artigo 922 do Código de Processo Civil:

“Artigo 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente, para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem
cumprimento
da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

O fundamento da lei garante a suspensão da ação, por convenção das partes, e durante o prazo concedido pelo credor, para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação.

Ora, diante do expresso requerimento de suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, não pode o julgador determinar sua extinção até que o acordo seja cumprido. A extinção da ação, por transação entre os litigantes, ocorreria tão somente na hipótese em que o acordo firmado implicasse remissão ou quitação da dívida.

Tal possibilidade, inclusive é entendimento unissonante da jurisprudência pátria, consoante fartos precedentes destacados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
ACORDO
ENTRE AS PARTES COM PREVISÃO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA -
HOMOLOGAÇÃO
- EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSAO - ART. 922 DO CPC.
Homologado o termo de
acordo
firmado entre as partes, prevendo pagamento parcelado da dívida, o processo de execução deve ser suspenso, a teor do que prevê o art. 922, do Código de Processo Civil.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.051257-4/001, Relator (a): Des.(a) Judimar Biber, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2019, publicação da sumula em 09/08/2019)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ACORDO
ENTABULADO ENTRE AS PARTES.
PEDIDO
DE
HOMOLOGAÇÃO
E
SUSPENSÃO
DO PROCESSO ATÉ QUITAÇÃO.
EXTINÇÃO
DO
FEITO
PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. AS PARTES ACORDARAM NO PARCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO E REQUERERAM EXPRESSAMENTE A
SUSPENSÃO
DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DO ACORDADO. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO SUSPENSO ATÉ O INTEGRAL CUMPRIMENTO DO
ACORDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJ-PR - APL: 13453408 PR 1345340-8 (Acórdão), Relator: D'artagnan Serpa Sa, Data de Julgamento: 16/06/2015, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1599 06/07/2015). (Grifei).

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.
TRANSAÇÃO.
PEDIDO
DE
SUSPENSÃO
ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO
ACORDO
. PROCESSO EXTINTO COM FUNDAMENTO NO ART. 487, III, b, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO SUSPENSO ATÉ O INTEGRAL CUMPRIMENTO DO
ACORDO
. RECURSO PROVIDO.
1. Não extingue o processo em que há
acordo
, antes do adimplemento da última parcela, ainda mais, quando o autor pede a
suspensão
do processo até o cumprimento integral do pacto.
(TJ-BA - APL: 05159736120168050001, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2018). (Grifei).

APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ACORDO
ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES PARA
O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM PRESTAÇÕES MENSAIS E CONSECUTIVAS
.
PEDIDO
DE
HOMOLOGAÇÃO
E
SUSPENSÃO
DO PROCESSO. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO
DO PROCESSO, COM FULCRO NO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC/2015). AFASTAMENTO PARA DETERMINAR A
HOMOLOGAÇÃO
E
SUSPENSÃO
CONVENCIONAL DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO
ACORDO
. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, II, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. O
acordo
firmado entre as partes por meio do qual foi estabelecida nova forma de pagamento parcelado, sem que tenha alcançado ainda satisfação do crédito, não impede a
homologação
do
acordo
e a
suspensão
do processo até que se demonstre o seu cumprimento integral. Daí porque não há se falar em carência superveniente da ação. Sentença de
extinção
afastada para determinar a
homologação
do
acordo
e
suspensão
do processo, nos termos do art. 313, II, do CPC/2015, até o integral cumprimento.
(TJ-SP 10051585320178260477 SP 1005158-53.2017.8.26.0477, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 12/06/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2018). (Grifei).

Assim, plenamente cabível a suspensão do processo até o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC, considerando que a transação celebrada entre as partes não compreendeu quitação da obrigação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, a fim de reformar a sentença para determinar a suspensão da ação de origem até o cumprimento integral da obrigação, ressaltando-se a possibilidade de retomada do prosseguimento normal do feito na hipótese de descumprimento de acordo pela devedora, ora apelada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 21/09/2021